Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708800-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. DECISÃO ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 118125884, autos originários) proferida na ação de cobrança movida por LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., que, ao rejeitar os embargos de declaração da autora, reconsiderou a decisão anterior para manter a liminar de arresto outrora concedida, in verbis: “Vistos, etc. LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve contradição na decisão. Afirma que a decisão proferida em ID no 116464172, que reconheceu a incompetência do Juízo para o feito, vai de encontro a outras decisões já proferidas nos presentes, o que viola os princípios da utilidade do credor e da livre disponibilidade. Alega que a dívida em questão é superior a R$ 10 milhões de reais e que a decisão ora embargada permite o calote da requerida com a ajuda do Poder Judiciário. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. No caso dos autos, a decisão não padece de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, devendo ser mantida integralmente. A parte requerida aduziu a incompetência relativa do Juízo para o feito em sua primeira manifestação nos autos, sendo acolhida em razão de reconhecimento da plena validade da cláusula de eleição de foro constante de ambos contratos firmados entre as partes, nos termos do art. 63, §1o do CPC. Ademais, os embargos declaratórios não se destinam a reforma da decisão embargada, que deve ser manejada por meio de recurso próprio. Destarte, a declaração de incompetência não implica, necessariamente, na revogação na liminar concedida. Com efeito, nesse caso há que se aplicar a interpretação sistemática do direito processual. Diz o art. 64, § 4o, do CPC: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Isso se deve ao fato de que, até que a decisão que declina a competência seja proferida o Juízo declinante é considerado competente. Outrossim, a validade dos atos praticados sujeita-se a análise e confirmação, ou não pelo Juízo declinado. É de se ver que nestes autos o fenômeno já ocorreu. A decisão de concessão da medida liminar está em ID no 112316261 e foi proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais ANTES da convolação do feito em ação de conhecimento e declinação de competência. Recebido o feito a decisão que concedeu a liminar foi confirmada pela decisão de ID no 114421887 deste Juízo. É claro que a lei permite que o Juízo declinante reconsidere a decisão concessiva da liminar, como, aliás, expressamente previsto. Mas essa revogação deve ser fundamentada, e o fundamento NÃO pode ser a incompetência porque a própria lei estabelece a manutenção dos efeitos da decisão. No caso, não há nenhuma modificação da situação fática que ensejou a concessão da medida liminar. Outrossim, a decisão que declinou da competência também não fundamentou a cassação da liminar. Assim, porque este juízo de valor cabe ao Juízo declinado, RECONSIDERO a decisão de ID no 116464172 para manter a liminar de arresto outrora concedida. Dispositivo Posto isso, nego provimento aos presentes embargos declaratórios. Outrossim, reconsidero a decisão para manter a liminar de arresto concedida. Uma vez que a incompetência do juízo foi acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente nos termos do art. 64, §3o do CPC.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que, em 22/02/2022, a MM. Juíza de Direito Substituta Simone Garcia Pena proferiu a seguinte decisão (id. 116464172): “[...] em atenção ao art. 63, §1o do CPC, reconheço a plena validade e eficácia da cláusula de eleição de foro constante dos contratos de ID no 112264556 e 112264558. Ao cabo do exposto, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo e DECLINO da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador, foro de eleição, via distribuição. Reconhecida a incompetência, bem como em face da manifestação do Distrito Federal em ID no 112600809, torno sem efeito a tutela concedida em ID no 112316261 e ratificada em ID no 113172990, devendo o pleito de arresto por inadimplemento contratual ser apreciado, na ocasião, pelo d. Juízo Competente. Feitas as anotações e as comunicações de estilo, remetam-se os autos de forma eletrônica, com as nossas homenagens de estilo. Intimem-se.” Da r. decisão supracitada, a agravada-autora opôs embargos de declaração (id. 117665347), nos quais postulou: “22. Ante o exposto requer o chamamento do feito a ordem e em respeito a Boa-Fé a correção da Decisão proferida de ID de no 116464172 que viola as decisões de IDS de no 114311443, 114421887 devendo revoga-la por erro material e/ou contradição no julgado, dando, assim, provimento ao presente Recurso de Embargos de Declaração. 23. Deve ainda ser mantida sob qualquer hipótese a concessão da liminar de arresto, com os valores disponibilizados em juízo não podendo permitir que a Autora jamais receba 10 milhões de reais em face da sua cassação.” Em 10/03/2022, foi proferido o seguinte despacho (id. 117897063): “Vistos, etc. Em razão do efeito modificativo pretendido pelo Embargante, ficam as partes Embargadas intimada a se manifestar acerca dos Embargos de Declaração de ID no 117665347, no prazo de 5 (cinco) dias. Na consulta aos expedientes do processo no Primeiro Grau, o prazo de cinco dias para a agravante-ré manifestar-se findava em 21/03/2022. No entanto, no dia 14/03/2022, o MM. Juiz de Direito Flavio Augusto Martins Leite proferiu a r. decisão ora agravada, na qual reconsiderou o pronunciamento judicial de id. 116464172, para manter a liminar de arresto antes concedida. Diante do contexto ora apresentado, infere-se, em princípio que há relevância na fundamentação recursal quanto a não observância do prazo para a parte adversa manifestar-se sobre os embargos de declaração, em contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação da decisão surpresa. De outro turno, o risco iminente de dano também está presente, ante o restabelecimento da liminar de arresto, sem o reexame, pelo Tribunal, das questões suscitadas no presente recurso. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até julgamento de mérito deste recurso. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora